Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR FIXADO NA ORIGEM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor (parágrafo único do artigo 42 do CDC) não depende da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
2. A restituição em dobro é devida no caso, pois a situação não se encaixa nos casos de engano justificável, já que não houve autorização do requerente para os descontos em seu benefício previdenciário e a parte requerida não comprovou a possível existência de vontade do autor em aderir à contribuição cobrada.
3. In casu, após sopesados os critérios necessários para o estabelecimento do quantum indenizatório pelo dano moral, tem-se que o valor fixado em sentença (R$ 2.000,00) se mostra proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui, bem como seu caráter punitivo, servindo de advertência e fator inibitório.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do apelante.